Tribunal: STF
Processo: Rcl 84584
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão em que assentei a ausência de descumprimento, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos de ação de repetição de indébito que lá tramita, das decisões proferidas por esta Corte na Rcl nº 64.115, bem como assentei a ausência de questões pendentes que demandassem solução judicial.
Alega a parte embargante a existência de contradição na decisão impugnada, o que demandaria a explicitação do marco temporal para estabelecer o período em que o peticionante não teria o dever de devolver as quantias recebidas de boa-fé da embargada.
Aduz, in verbis, que:

“Os presentes embargos de declaração merecem acolhimento exclusivamente para fins de esclarecimento, a fim de sanar contradição lógica interna da decisão embargada que:

• reconhece que não houve autorização para devolução dos valores levantados até 01/08/2024; 
• mas, simultaneamente, conclui que o Tribunal de Justiça de São Paulo teria observado a autoridade desta Suprema Corte ao tratar o julgamento dos embargos de declaração de 17/02/2025 como marco temporal relevante. 
(...)
Os presentes embargos têm objeto único e preciso: esclarecer que a vedação à devolução de valores não surgiu com os embargos de declaração julgados em 17/02/2025, mas já integrava o conteúdo material da decisão originária proferida em 19/12/2023, posteriormente reafirmada”.

Decido. 
Não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório.
A decisão embargada não incorreu em omissão. Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito. Da mesma forma, a decisão não é obscura, pois a ela não faltam clareza nem certeza quanto ao que foi decidido. Por fim, também é certo que não há no julgado nenhum erro material a ser corrigido. Por fim, não há contradição que autorize opor o presente recurso declaratório.
Com efeito, o próprio embargante afirma que o TJ/SP reconhece que “a inexistência de dever de devolução já decorria da Reclamação 64.115; os embargos de declaração apenas esclareceram esse conteúdo; não houve efeitos infringentes”, restando evidente a clareza do quanto foi decidido.
Ademais, tampouco prospera o argumento de que “ao afirmar que a ação [repetição de indébito] foi ajuizada antes do julgamento dos embargos (17/02/2025), o Tribunal de origem passa a operar, na prática, com a premissa de que o esclarecimento teria inaugurado nova realidade jurídica, ainda que para afastar a caracterização de má-fé”.
Isso porque, conforme assentei na decisão embargada, a questão da caracterização ou não da ma-fé, para fins de aferição de litigância de má-fé e aplicação de sanções processuais, não foi objeto das decisões proferidas na Rcl nº 64.115, não se podendo alegar que as decisões da origem na ação de repetição a esse respeito estariam descumprindo as decisões proferidas nesta Corte naquela reclamatória. Desse modo, trata-se tópico a ser discutido tão somente na ação de repetição de indébito movida nas instâncias ordinárias.
Reitero, portanto, que não há qualquer vício na decisão embargada. O embargante pretende, efetivamente, promover novo julgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios.Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: ARE nº 934.932/MG–AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 6/10/16; ARE nº 808.403/RJ–AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/10/16.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e determino o retorno imediato dos autos ao arquivo.
Publique-se.
Brasília, 3 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente